Tribunal: STF
Processo: RHC 194586
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Mauricio Verdier formula pedido de extensão (Petição/STF nº 40.370/21 – doc. 33) da decisão mediante a qual deferi a liminar em favor da corré Iria de Oliveira Cassu, para que fosse suspensa a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000.
    O requerente argumenta, em suas razões, estar na mesma situação processual da corré, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão.
    Examinados os autos, decido.
    Verifico que o Juízo sentenciante assim discorreu quanto à indenização imposta ao requerente (doc. 3):
    “Assim, cumpre calcular este percentual, 5%, sobre o montante do valor evadido. O resultado, convertido pelo câmbio da presente data, equivale ao valor mínimo do dano sofrido pela sociedade pelos crimes praticados pelos condenados. Assim, fixo nesse montante, 5% sobre o montante evadido, a ser calculo em relação a cada condenado, convertidos pelo câmbio de hoje (dólar R$ 2,20, euro R$ 3,08) e corrigido monetariamente até o final pagamento, o valor exigido pelo inciso IV do artigo 387 do CPP”.
    No RHC 194586/PR, interposto pela corré Iria de Oliveira Cassu, fiz ver:
    “No julgamento da RvC 5437, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a aplicabilidade do art. 387, IV, do CPP, decidiu que, “quanto à aplicação intertemporal da norma penal em questão, dada a sua natureza material, a ingressar na esfera patrimonial do réu, deve-se entender que não possui efeitos retroativos, por ser maléfica” (DJe 18/3/2015). 
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000.” (Doc. 9).
    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à aplicação retroativa do art. 387, inciso IV do CPP.
    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre a corré no RHC 194586/PR e o ora requerente.
    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para suspender o dever de indenizar, na execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente